Tribunal: TJDFT
Processo: 0750548-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750548-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO SILVA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por MARCIO SILVA MENDES, processo n. 0711373-58.2023.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 177105957 da origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante do título executivo judicial. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Inconformado, o demandado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Em síntese, diz que o processo de origem deve ser suspenso em face de decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema Repetitivo 1.169. Defende também que deve ser observado os limites da coisa julgada, no caso, a aplicação da TR, como definida na sentença, e não outro índice, como realizado pelo agravado e admitido pelo Juízo a quo. Aponta também que a r. decisão agravada merece reforma também quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21. Pontua que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando o processo de origem até o julgamento do mérito. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, de modo a acolher a impugnação apresentada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que beneficia o recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Neste prelibação sumária, impede ressaltar que, em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, necessário desde logo se fazer um Distinguishing em relação ao caso em tela. Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva a qual já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. Logo, necessário apenas ao Juízo definir o valor da dívida (quantum debeatur), em tese, desnecessária liquidação prévia. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DE FORMA ESCALONADA. INCIDÊNCIA PROGRESSIVA. ALÍQUOTAS SOBRE CADA FAIXA REMUNERATÓRIA. APURAÇÃO CONTROVERTIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. INFLUÊNCIA NO VALOR DEVIDO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. NECESSÁRIA ATUAÇÃO DE AUXILIARES DA JUSTIÇA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DAS DISTINÇÕES (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1169/STJ. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo interposto contra sentença que homologou cálculos do exequente em cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 que condenou o Distrito Federal a repetir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche. 2. Nenhuma das memórias foi capaz de demonstrar de forma clara, objetiva e pormenorizadamente toda a metodologia empregada para os cálculos sendo impossível identificar se, nos meses em referência, foi ou não retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravada-exequente e ainda qual a tabela vigente na época de cada desconto em relação aos valores das faixas salariais para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 3. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) e a desnecessidade de liquidação prévia é demonstrada pela própria Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF que conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, foi rejeitado o pedido de suspensão do processo. 4. No caso concreto, necessário o demandado apresentar as fichas financeiras do período objeto da cobrança, com as informações quanto ao que efetivamente foi recolhido de imposto de renda, para se viabilizar os cálculos pela nobre Contadoria Judicial, sob pena de ser considerada a alíquota indicada pelo demandante. 5. Recurso provido para determinar ao recorrente que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, as fichas financeiras do período objeto do cumprimento, sob pena de ser considerada a alíquota indicada pelo recorrido/demandante, e, em seguida, a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização dos cálculos, ou, em caso de impossibilidade, a perito habilitado, para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo Distrito Federal. (Acórdão 1716817, 07085559020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Noutro ponto, quanto a tese que pugna pela reforma da r. decisão agravada, para o fim de se aplicar a TR como índice de correção, e não o IPCA-e, a partir de 30/6/2009, tenho que melhor sorte não socorre o recorrente. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido, segue Aresto recente cujo voto condutor é de minha Relatoria, e fora acompanhado pelos eminentes pares, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Determinada a exclusão de honorários advocatícios. (Acórdão 1687855, 07030528820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). Quanto a aplicação da taxa SELIC a partir de 08/12/2021, tenho que Sua Excelência a quo seguiu estritamente o que vem sendo adotado na jurisprudência desta Corte, inclusive, em voto de minha relatoria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, data a partir da qual será utilizada a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. Determinada a exclusão de honorários advocatícios. (Acórdão 1732356, 07100281420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator